Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002250-69.2024.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – COMPRADORA CONSTITUÍDA EM MORA - RESCISÃO DO PACTO - CLÁUSULA RESOLUTIVA ESPRESSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIG 474 DO CÍDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTUS LEGIS - QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como custos legis. Casuística em que evidencia que o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002250-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), RENATA GOMES DA SILVA - CPF: 014.316.821-52 (AGRAVANTE), ROSIMAR APARECIDA FORTUNATO COLLIN - CPF: 260.433.068-75 (AGRAVADO), JESSIKA APARECIDA COLLIN - CPF: 098.757.339-03 (AGRAVADO), PAULO WILLIAN COLLIN - CPF: 095.636.409-85 (AGRAVADO), ALVARO FUMIS EDUARDO - CPF: 370.348.108-00 (ADVOGADO), MARCELO LEOPOLDO MOREIRA - CPF: 061.079.778-64 (ADVOGADO), PAMELA BREDA MOREIRA - CPF: 342.337.648-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERISWAN MORENO MARTIS (AGRAVANTE), WEVERTON LEAO DA COSTA ATAIDES - CPF: 029.036.271-77 (ADVOGADO), HERISWAN MORENO MARTINS - CPF: 979.034.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE HERISWAN MORENO MARTINS - CPF: 979.034.341-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – COMPRADORA CONSTITUÍDA EM MORA - RESCISÃO DO PACTO - CLÁUSULA RESOLUTIVA ESPRESSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIG 474 DO CÍDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO –
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
CUSTUS LEGIS

-
QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - OMISSÃO SUPRIDA -
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como
custos legis
.
Casuística em que evidencia que o
interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RENATA GOMES DA SILVA e ESPÓLIO DE HERISWAN MORENO MARTINS,
contra acórdão que
no RAI
1002250-69.2024.8.11.0000, manteve a
decisão liminar de desocupação do imóvel, frente a aplicação da cláusula resolutiva expressa que possibilita o proprietário exer
cer o direito potestativo de resolução do negócio jurídico.

Em síntese, aduzem omissão e contradição no acórdão, porque se os embargados se intitulam proprietários do bem, deveriam ter ajuizado
a
ção reivindicatória e não posse
ssória
, além de que a reintegração de posse não pode ser concedida quando ultrapassado ano e dia do suposto esbulho.

Defendem omissão acerca da necessidade de prévia intervenção judicial para a rescisão do contrato.

Argumentam omissão acerca da necessidade de intervenção do Ministério Público
no primeiro grau
para atuar no feito
, em razão da presença de duas filhas menores do de cujus,
Heriswan
Moreno Martins, o que viola o artigo
178, II, do CPC.

Pede o provimento dos declaratórios e atribuição de efeitos infringentes para que sejam sanados os supostos vícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
215535164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão os embargantes que aduzem
omissão acerca do não enfrentamento acerca da preliminar de nulidade do processo, frente a ausência de intervenção do Ministério Público em demanda
que está presente o interesse de incapazes, razão pela qual analiso referida nulidade.

Questão que se coloca é saber se na
ação de reintegração de posse
ajuizada pelos embargados
, objetivando a desocupação do bem em que a requerida Renata Gomes reside com
as
filh
a
s menores
do de cujus
Heriswan
, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de salvaguardar o interesse de incapazes.

Sabe-se que o Ministério Público pode atuar como parte ou como fiscal da lei (custos legis).

Na condição de
custos legis,
as hipóteses de intervenção estão previstas basicamente no art.

178 do CPC, que assim estabelece:

“
Art. 178
. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

...

II –
interesse
de incapaz;”

Assim, a intervenção do Ministério Público no processo civil sempre se dá em defesa do interesse público, ora evidenciado pela natureza da lide, ora pela qualidade das partes.

Nesse contexto, e especificamente quanto ao ponto da irresignação recursal, nos termos do inciso II do artigo 178 do CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo.

Logo, o que legitima a intervenção do Parquet nessas situações é a possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e eventual comprometimento do contraditório em função da existência de parte absoluta ou relativamente incapaz. Em tais casos, cabe ao Ministério Público aferir se os interesses do incapaz estão sendo assegurados e respeitados a contento, seja do ponto de vista processual ou material
.

Ocorre que no caso em exame não se visualiza tal interesse, porque
a ação de reintegração de posse foi ajuizada contra a genitora das menores e
Espólo
de
Heriswan
(
devidamente
representado
pela inventariante)

sem
veicula
r
, portanto, pretensão em desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia
as crianças
,
as
quais
, bem a propósito,
não são parte no negócio jurídico
que os embargados/agravados
pretende
m
reaver a posse
do imóvel
.

Atenta-se que
a simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como
custos legis.

Tanto é assim que o feito foi encaminhado a D. Procuradoria Geral de Justiça, sem que tivesse manifestado (certidão do id
220029672).

Ao analisar caso similar, o STJ,
no REsp
1.243.425/RS, o relator do acórdão, Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, ponderou:

“
Na hipótese, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial.
Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei.

...

Nesse passo, e destacando-se a relevante função ministerial na defesa da ordem jurídica e na correta aplicação da lei, o exercício amplo e indiscriminado do Ministério Público em demandas judiciais de índole meramente patrimonial acabaria por inviabilizar a atuação dos membros do Parquet e se afiguraria como um perigoso desvirtuamento da sua missão constitucional.
Dessa maneira, não havendo interesse público, seja pela natureza da lide ou pela qualidade das partes, não há falar em intervenção ministerial em feitos de interesse puramente patrimonial e de reduzida repercussão social."

Do exposto, não há que se decretar a nulidade pretendida, razão pela qual rejeito o pedido.

No que tange a omissão
acerca da necessidade de prévia intervenção judicial para a rescisão do contrato, restou decidido que
, no caso,
é válida a
cláusula
contratual que estipula
a rescisão de pleno direito,
porquanto
configurado
o inadimplemento e não purgada a mora no prazo da notificação,
cuja consequência é
a reintegração na posse do imóvel em favor dos vendedores, ora
embarg
ados
, com arrimo no artigo 474 e 475 do CC
e jurisprudência do STJ.

Por fim, o argumento de omissão e contradição acerca da necessidade de os autores terem ajuizado
ação reivindicatória e não possessória,
sem razão os recorrentes na medida em que
a reintegração de posse
em favor dos vendedores (que tinham a posse)
é consequência lógica decorrente d
a mora dos embargantes
(compradores)
com relação ao contrato de
compra e venda
firmado entre as partes.

Ademais, a notificação judicial para purgação da mora realizada em outubro de 2022 e o ajuizamento da ação em agosto de 2023, evidencia
a possibilidade de concessão de liminar possessória.

Concretamente, verifica-se que a matéria posta em debate
foi enfrentada
na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

É cediço que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis. Registre-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, o que foi feito
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, tão somente, para suprir a omissão apontada no que tange a ausência de
nulidade pela
não intervenção do Ministério Público na origem, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024